Tribunal: CARF
Processo: 10680.720496/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no 103).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO E DE MINERAÇÃO. DEFESA DIRETA E DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. ÔNUS DA PROVA.
Considerando-se que a única motivação para a glosa da área de preservação permanente pela Notificação de Lançamento foi a não apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA e o transcurso do prazo decadencial para eventual agravamento da exação, de plano constata-se a insubsistência do lançamento da glosa da área de preservação permanente; o fato constitutivo do lançamento restou descaracterizado pela defesa direta de mérito instruída com o ADA tempestivo. Em relação às áreas de interesse ecológico e mineração, não houve glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido declaradas e nem consideradas no lançamento, a demandar a comprovação de todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas; compete ao contribuinte provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. DECLARAÇÃO ESPECÍFICA.
Para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, a área de interesse ecológico deve estar declarada em caráter específico em relação a uma determinada área da propriedade particular. Atos normativos legais e infralegais a declarar a APA SUL em caráter geral e laudo técnico de perito contratado pelo recorrente não têm o condão de afastar a exigência legal de reconhecimento por ato específico do órgão competente, federal ou estadual.
ITR. ÁREAS DE MINERAÇÃO E JAZIDAS. ÁREAS IMPRESTÁVEIS.
As áreas destinadas à mineração não se encontram no rol das áreas excluídas da incidência do ITR, não havendo como se ampliar a isenção regrada no art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, para a área de exploração minerária, inclusive a de superfície, pois para tanto teríamos de adotar interpretação teleológica e, em última análise, analogia, a extrapolar a letra da lei tributária. Para efeitos de sua exclusão da base de cálculo do ITR, as áreas comprovadamente imprestáveis, têm de ser declaradas como áreas de interesse ecológico pelo órgão competente.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720496/2008-49
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-009.685 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrentes
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS SA MBR

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no
103).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREAS DE
INTERESSE ECOLÓGICO E DE MINERAÇÃO. DEFESA DIRETA E
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. ÔNUS DA PROVA.
Considerando-se que a única motivação para a glosa da área de preservação
permanente pela Notificação de Lançamento foi a não apresentação de Ato
Declaratório Ambiental - ADA e o transcurso do prazo decadencial para
eventual agravamento da exação, de plano constata-se a insubsistência do
lançamento da glosa da área de preservação permanente; o fato constitutivo do
lançamento restou descaracterizado pela defesa direta de mérito instruída com
o ADA tempestivo. Em relação às áreas de interesse ecológico e mineração,
não houve glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não
terem sido declaradas e nem consideradas no lançamento, a demandar a
comprovação de todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas;
compete ao contribuinte provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. DECLARAÇÃO ESPECÍFICA.
Para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, a área de interesse ecológico
deve estar declarada em caráter específico em relação a uma determinada área
da propriedade particular. Atos normativos legais e infralegais a declarar a
APA SUL em caráter geral e laudo técnico de perito contratado pelo recorrente
não têm o condão de afastar a exigência legal de reconhecimento por ato
específico do órgão competente, federal ou estadual.
ITR. ÁREAS DE MINERAÇÃO E JAZIDAS. ÁREAS IMPRESTÁVEIS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720496/2008-49
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720496/2008-49

As áreas destinadas à mineração não se encontram no rol das áreas excluídas
da incidência do ITR, não havendo como se ampliar a isenção regrada no art.
10 da Lei n° 9.393, de 1996, para a área de exploração minerária, inclusive a de
superfície, pois para tanto teríamos de adotar interpretação teleológica e, em
última análise, analogia, a extrapolar a letra da lei tributária. Para efeitos de sua
exclusão da base de cálculo do ITR, as áreas comprovadamente imprestáveis,
têm de ser declaradas como áreas de interesse ecológico pelo órgão
competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a área de preservação permanente declarada de 198,7 ha.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto, Matheus
Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 280/314) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 242/264)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte Notificação de Lançamento (e-fls.
03/07), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2006, tendo
como objeto o imóvel denominado “FAZENDA MORRO VELHO”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/07), não comprovou a Área de Preservação Permanente, a Área de
Reserva Particular do Patrimônio Natural e o Valor da Terra Nua .
Na impugnação (e-fls. 50/78), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Imóvel.
(c) Área de Preservação Permanente.
(d) Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720496/2008-49

(e) Desnecessidade de apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental.
(f) Área de Interesse Ecológico.
(g) Área de Exploração Minerária.
(h) Valor da Terra Nua. Cerceamento de defesa. Comprovação por laudo.
(i) Perícia.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 242/264), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DA PRELIMINAR DE NULIDADE - DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado em conformidade com os
princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o
contraditório, por meio da entrega tempestiva de sua impugnação, momento oportuno
para rebater as acusações e apresentar os documentos de provas respectivos, não há que
se falar em cerceamento de direito de defesa.
ÁREA DESTINADA À MINERAÇÃO - JAZIDA.
Por ausência de disposição legal, não cabe excluir da tributação a área destinada à
mineração-jazida.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas
comprovadamente situadas dentro dos limites de uma APA, mas apenas as áreas assim
declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Além do ato específico do órgão competente federal ou estadual reconhecendo tais áreas
como sendo de interesse ecológico, exige-se que seja comprovado, pelo menos a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, junto ao
IBAMA/órgão conveniado.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A área de preservação permanente, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida
como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado ou, pelo menos, que seja
comprovada a protocolização tempestiva do requerimento do ADA.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA -RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL.
Cabe ser restabelecida a área de reserva particular do patrimônio natural declarada,
quando apresentados documentos hábeis para sua comprovação, observada a legislação
de regência da matéria.
DA REVISÃO DO VTN ARBITRADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo Técnico de
Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, em consonância com as normas da ABNT, demonstrando, de maneira
inequívoca, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preços da época do fato
gerador do imposto.
Intimado do Acórdão em 09/04/2009 (e-fls. 266/269), o contribuinte interpôs em
06/05/2009 (e-fls. 280) recurso voluntário (e-fls. 280/314), em síntese, alegando:
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720496/2008-49

(a) Tempestividade. Intimado em 09/04/2009, o recurso é tempestivo.
(b) Imóvel. O imóvel Fazenda Morro Velho tem área total de 2.003,60 hectares e
está localizado no Município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, com a
seguinte composição:
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA TOTAL
DA FAZENDA DOS GORDURAS
DECLARADO PELA
RECORRENTE'
(HECTARES)
APURADO PELA
FISCALIZAÇÃO
(HECTARES)
INFORMAÇÃO
CORRETA
(HECTARES)
Área Total do Imóvel
2.003.60
2.003.60
2 003.60
Área de Preservação Permanente
198,70
0,00
0,00
Área de Utilização Limitada
0,00
0,00
0,00
Área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural
912,00
0,00
912,00
Área Tributável
892,90
2.003,60
1.091,60
Área Ocupada com Benfeitorias
0,00
0,00
0,00
Area Aproveitável
892,90
2.003,60
1.091.60
Área Total do Imóvel
2.003,60
2.003,60
2.003,60
(c) Área de Preservação Permanente. A existência de 198,70 hectares de área de
preservação permanente e 1.734,00 hectares de área de declarado interesse
ecológico na Fazenda Morro Velho é incontroversa, já que a r. decisão de
primeira instância as reconheceu expressamente, mas a mencionada decisão
manteve o lançamento fiscal referente a tais áreas, por entender que a
Recorrente não teria apresentado o ato do Poder Público que declarara os
mencionados 1.734,00 hectares como de interesse ecológico, e pelo fato de
não ter sido apresentado o correspondente ADA, indicando ambas as áreas
como não tributáveis. A existência dos 198,70 hectares declarados como área
de preservação permanente pode ser comprovada através do laudo técnico em
anexo à impugnação como doc. n° 4. No ADA da Recorrente, apresentado ao
IBAMA, em 29/11/2007, a mencionada área foi devidamente declarada (doc.
n°6 da impugnação). No entanto, por ter sido protocolizado
intempestivamente, no tocante à DITR de 2006 da Fazenda Morro Velho, tal
documento foi equivocadamente ignorado pela Fiscalização e pela decisão de
primeiro grau. A jurisprudência do 3° Conselho de Contribuintes era pacífica a
exigir apenas a comprovação da área de preservação permanente. Logo, a
glosa da área de preservação permanente não pode prevalecer, em face do
laudo e do ADA intempestivo.
(d) Área de Interesse Ecológico. A comprovação da não incidência de ITR sobre
os 1.734,00 hectares da Fazenda Morro Velho que estão inseridos na região
APA SUL fulmina totalmente a autuação, mesmo com o aumento do valor da
terra nua inicialmente declarado na DITR/2006 revisado pela decisão de
primeira instância, uma vez que a área tributável do imóvel seria muito
pequena, não resultando valor de imposto a pagar. O ato do Poder Público
requisitado pela r. decisão de primeira instância, para o reconhecimento da não
incidência de ITR sobre 1.734,00 ha da Fazenda Morro Velho, é o Decreto do
Estado de Minas Gerais n° 35.624, de 08/06/1994 (doc. n° 7 da impugnação),
que declarou como área de proteção ambiental a região situada no Município
de Nova Lima e outros, denominada APA SUL. Em 08/03/1996, foi
promulgado o Decreto Estadual de Minas Gerais n° 37.812, que alterou
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720496/2008-49

determinados artigos do aludido Decreto n° 35.624/1994 (doc. n° 8 da
impugnação), mas manteve o objetivo de proteger o ecossistema da região
APA SUL. Em 26/07/2001, com o mesmo objetivo, foi promulgada a Lei
Estadual de Minas Gerais n° 13.960 (doc. n° 9 da impugnação). Consoante o
laudo técnico em anexo à impugnação como doc. n° 4, elaborado com
anotação de responsabilidade técnica, 1.734,00 hectares da Fazenda Morro
Velho estão situados dentro da região APA SUL. Vê-se, pois, que, sendo
reconhecida a não incidência de ITR sobre tal área de declarado interesse
ecológico, mesmo que a área declarada de preservação permanente seja
desconsiderada, a Declaração de ITR de 2006 ainda sim estaria correta, pois a
Recorrente, por um lapso, não declarou qualquer área de declarado interesse
ecológico.
(e) Desnecessidade de ADA. Não há que se falar em obrigatoriedade de ADA,
para fins de não incidência do imposto, eis que a desnecessidade de sua
apresentação foi determinada pelo § 7° do artigo 3° da Medida Provisória n°
2.166- “67/2001, que alterou a redação do artigo 10 da Lei n° 9.393/1996.
Ressalte-se que se trata de norma posterior à previsão do artigo 17-O, § 1°,
Ada Lei n° 6.938/1981 (CTN, art. 106, c). A desnecessidade do ADA é
amparada pela jurisprudência.
(f) Área Imprestável para fins agropecuários (exploração minerária). Além de a
quase totalidade da propriedade estar na APA SUL, a mesma possui 311,78ha
de área utilizada para exploração de mineiro, conforme Concessão de Lavra,
podendo ser considerada como imprestáveis para fins agropecuários
independentemente de qualquer ato do poder público (Lei n° 9.393, de 1996,
art. 10, §1°, IV, b). Como se sabe, a jurisprudência administrativa faz uma
distinção entre a norma prevista no artigo 10, § 1°, II, e a prevista no artigo 10,
§ 1° , IV, "b", ambas da Lei n° 9.393/1996. A produção minerária é uma
atividade cujo exercício é incompatível com a exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal. Onde quer que se realize a extração de
minerais, não será possível desenvolver atividade agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, por razões técnicas e óbvias. Quanto à necessidade de
declaração de interesse ecológico por ato de órgão competente para que essas
terras sejam consideradas não aproveitáveis, como já aduzido, é de se
ponderar que a atividade de mineração, por si só já gravosa ao meio ambiente,
desde que devidamente autorizada pelos órgãos ambientais competentes.
Sobre o assunto, corroborando o procedimento adotado pela Recorrente, o
antigo 3° Conselho de Contribuintes vinha decidindo que as áreas sob
exploração minerária deveriam ser informadas como imprestáveis para fins de
incidência do ITR. Não há dúvidas de que a propriedade onde se exerce
atividade de mineração atende ao conceito constitucional de função social.
Assim, comprova-se que a Fazenda está localizada na região protegida pelo
Decreto Estadual de Minas Gerais n° 35.624/1994 e ainda possui área
imprestável que ainda é para qualquer atividade agrícola, utilizada para
extração minerária por mais de 30 anos.
(g) Conselho de Contribuintes e áreas do contribuinte. O entendimento exposto na
presente defesa administrativa vinha sendo acatado pelo antigo 3° Conselho de
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720496/2008-49

Contribuintes, que não teve dúvida em reconhecer a não incidência de ITR
sobre mais de 4.000,00 hectares da Fazenda Gandarela - outro imóvel de
propriedade da Recorrente, que também possui parte de sua área total situada
nos limites da região APA SUL -- que estão comprovadamente inseridos
dentro da mencionada região, além de, sem prejuízo, ainda ter reconhecido,
em todos os mencionados casos administrativos, a não incidência do imposto
sobre as áreas inaproveitáveis, tendo em vista a exploração minerária. Invoca
quatro julgamentos abaixo se referem aos exercícios 1998, 1999, 2000 e 2001,
sendo que o débito fiscal cuja anulação se busca refere-se ao exercício de 2006
(13629.001198/2002-83, 3629.000302/2005-65, 13629.001422/2003-18 e
3629.000954/2004-19). Destarte, apesar de não versarem sobre a Fazenda
Morro Velho, referido tribunal administrativo expressamente reconheceu, em
quatro oportunidades distintas, a não incidência de ITR sobre os 4.549,70
hectares da Fazenda Gandarela declarados como de utilização limitada, por
estarem inseridas dentro da região APA SUL. Além disso, as mesmas
decisões, reconhecerem, ainda, a não incidência do mesmo imposto sobre a
área comprovadamente inaproveitável.
(h) Pedido. Requer que seja reformada a decisão recorrida, na parte em que a
mesma manteve o auto de infração, o qual deve ser julgado inteiramente
improcedente, com o reconhecimento da não incidência de ITR sobre a área da
Fazenda Morro Velho de preservação permanente (198,70 hectares), de
declarado interesse ecológico (1.734,00 hectares) e destinada à atividade
minerária (311,78 hectares).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso de Ofício
Admissibilidade. Trata-se de Recurso de Oficio interposto em 10 de setembro de
2008, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, com alterações da Lei no 9.532, de
1997, eis que exonerado o pagamento de tributo e encargos de multa no valor total de R$
1.176.062,70, conforme Acórdão de Impugnação e (e-fls. 242/264), valor superior ao de alçada
estipulado no art. 1o da Portaria MF no 03, de 2008. Contudo, essa portaria foi revogada, in
verbis:
Portaria MF no 63, de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720496/2008-49

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Com a alteração do limite de alçada, o recurso de oficio em questão não atende a
tal requisito de admissibilidade, eis que supera o valor de R$ 2.500.000,00, vigente na presente
data de julgamento, conforme Súmula CARF n° 103.
Destarte, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício.
Recurso Voluntário
Admissibilidade. Diante da intimação em 09/04/2009 (e-fls. 266/269), o recurso
interposto em 06/05/2009 (e-fls. 280) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Imóvel. Área de Preservação Permanente. Área de Interesse Ecológico.
Desnecessidade de ADA. Área Imprestável (mineração). Conselho de Contribuintes e áreas do
contribuinte. A fiscalização glosou as áreas de preservação permanente e reserva particular do
patrimônio natural declaradas e alterou o valor da terra nua. Nada mais. O Acórdão de
Impugnação acatou o valor da terra nua evidenciado em laudo técnico apresentado pelo
contribuinte e reestabeleceu a área de reserva particular do patrimônio natural, mas não acolheu a
alegação de ser cabível o reestabelecimento da área de preservação permanente e o
reconhecimento de erro em não se ter declarado e nem considerado no lançamento de ofício área
de interesse ecológico de 1.734,00ha e nem área de 311,78ha imprestável para fins agropecuários
por se destinar à exploração minerária.
Nas razões recursais, atacou-se a glosa da área de preservação permanente e,
afirmando erro na declaração, sustentou-se o cabimento da dedução das áreas de interesse
ecológico e imprestável, a impedir/modificar o lançamento.
Diante disso, cabe-se perquirir se os pressupostos de fato e de direito da glosa da
área de preservação permanente se sustentam e se o contribuinte comprovou ou não o
preenchimento de todos os requisitos pertinentes às áreas de interesse ecológico e imprestáveis
suscitadas na defesa indireta de mérito.
O Acórdão de Impugnação reconheceu a existência de ADA tempestivo a amparar
a área de reserva do patrimônio natural (e-fls. 13), mas para as áreas de preservação permanente
(198,7ha) de declarado interesse ecológico (502,3ha) o ADA seria intempestivo por ter sido
protocolado em 29/11/2007 (e-fls. 139).
A matéria é conhecida e o art. 17-O da Lei n° 6.938, de 1981, na redação da Lei
n° 10.165, de 2000, expressamente assevera como obrigatória a utilização do ADA para efeito de
redução do valor a pagar do ITR, tendo a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720496/2008-49

Recursos Fiscais firmado o entendimento de sua exigência para a Área de Preservação
Permanente, nos seguintes termos:
Acórdão n° 9202-007.806, de 24 de abril de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007, 2008
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato Declaratório
Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Acórdão n° 9202-006.824, de 19 de abril de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Ano-calendário: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR
DE LEI 10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
INTEMPESTIVA
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR em relação as áreas de preservação permanente, passando a ser, regra geral, uma
isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. A apresentação de ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL ADA após do início da ação fiscal, é considerada
intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de cálculo do ITR.
Acórdão n° 9202-005.601, de 29 de junho de 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS .ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO.
Para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente, de reserva legal e de
florestas nativas da base de cálculo do ITR, a partir do exercício de 2001, é necessária a
comprovação de que foi requerido tempestivamente ao IBAMA a expedição de Ato
Declaratório Ambiental (ADA) até o início da ação fiscal. No caso, houve apresentação
do ADA anteriormente a tal marco.
O mesmo raciocínio se aplica à Área de Interesse Ecológico.
Logo, no caso concreto, o ADA protocolado em 29/11/2007 deve ser considerado
como tempestivo, pois o Termo de Intimação Fiscal foi lavrado em 17/03/2008 (e-fls. 08) e o
contribuinte intimado em 03/04/2008 (e-fls. 19).
Considerando-se que a única motivação para a glosa da área de preservação
permanente de 198,7ha pela Notificação de Lançamento foi a não apresentação de ADA (e-fls.
04/06) e o transcurso do prazo decadencial para eventual agravamento da exação (exercício
2006), de plano constata-se a insubsistência do lançamento da glosa da área de preservação
permanente de 198,7ha (o fato constitutivo restou descaracterizado pela defesa direta de mérito
instruída com o ADA tempestivo).
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720496/2008-49

Em relação à área de interesse ecológico, não houve glosa, mas alegação em sede
de defesa indireta de mérito de não ter sido declarado e nem considerado no lançamento área de
preservação permanente de 1.734,00ha, a demandar a comprovação pelo recorrente de todos os
requisitos legais para a exclusão de tal área (fato modificativo/impeditivo do lançamento).
Assevere-se que o ADA protocolado junto ao IBAMA em 29/11/2007 (e-fls. 139)
respalda apenas uma área declarada de interesse ecológico de 198,7ha.
Além disso, para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, a área de interesse
ecológico deve estar declarada em caráter específico em relação a uma determinada área da
propriedade particular. Atos normativos legais ou infralegais invocados pelo recorrente a
declarar a APA SUL em caráter geral e laudo técnico de perito contratado pelo recorrente não
têm o condão de afastar a exigência legal de reconhecimento por ato específico do órgão
competente, federal ou estadual.
Logo, o recorrente não comprovou haver área de interesse ecológico (Lei no
9.393, de 1996, art. 10, § 1o, II, “b” e “c”; Decreto n° 4.382, de 2002, art. 15; IN SRF no 256, de
2002, art. 14).
Em relação à área imprestável, não houve glosa, mas alegação em sede de defesa
indireta de mérito de não ter sido declarado e nem considerado no lançamento área de exploração
minerária de 311,78ha, a demandar a comprovação pelo recorrente de todos os requisitos legais
para a exclusão de tal área (fato modificativo/impeditivo do lançamento).
Em face da legislação tributária, a área de jazida ou mina é área não utilizada pela
atividade rural, eis que o art. 10 da Lei n °9.393, de 1996, não a exclui da área tributável, salvo
se caracterizada como de interesse ecológico por ser comprovadamente imprestável para a
atividade rural e a demandar declaração específica do órgão competente, federal ou estadual.
Logo, a área de exploração minerária, por si só, não deve transitar pelo ADA
(Portaria IBAMA no 162-N, de 1997; e IN IBAMA n° 76, de 2005).
O art. 50, §4°, c, da Lei n° 4.504, de 1964, na redação da Lei n° 6.746, de 1979,
não prevalece perante o art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996. Nos termos de seu art. 1°, a Lei n°
4.504, de 1964, regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins
de execução da Reforma Agrária e promoção da Política Agrícola. A Lei n° 9.393, de 1996,
dispõe sobreo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, sobre pagamento da dívida
representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências, sendo lei posterior, a tratar
especificamente dos fatos geradores e da tributação do ITR. Acrescente-se ainda que o parágrafo
4° do art. 50 da Lei n° 4.504, de 1964, na redação da Lei n° 6.746, de 1979, assevera dispor
especificamente para os efeitos da Lei n° 4.504, de 1964.
Temos ainda de ter em mente que a outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente (CTN, art. 111, II), não se podendo, em razão disso, acolher as decisões do antigo
Conselho de Contribuintes invocadas pelo recorrente.
O fato de a propriedade eventualmente atender sua função social pelo exercício da
exploração minerária não tem o condão de afastar a interpretação literal determinada pela lei
complementar.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.685 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720496/2008-49

Não há como se ampliar a isenção regrada no art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996,
para a área de exploração minerária, inclusive a de superfície, pois para tanto teríamos de adotar
interpretação teleológica e, em última análise, analogia, a extrapolar a letra da lei tributária.
Portanto, no âmbito tributário, a exploração minerária é uma atividade econômica
diversa da atividade rural, devendo ser considerada área não utilizada pela atividade rural (IN
SRF no 256, de 2002, art. 30, II).
Nesse sentido, é ilustrativa a seguinte ementa da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ITR. ÁREAS DE MINERAÇÃO E JAZIDAS. ÁREAS IMPRESTÁVEIS.
As áreas destinadas a Mineração - Jazidas não se encontram dentre o rol das áreas
excluídas da incidência do ITR, conforme previsto na Lei no 9.393/96, artigo 10, §1
inciso II.
Para efeitos de sua exclusão da base de cálculo do ITR, as áreas comprovadamente
imprestáveis, têm de ser declaradas como áreas de interesse ecológico pelo órgão
competente.
Acórdão n° 9202-005.527, de 25 de maio de 2017
As decisões administrativas invocadas pelo recorrente não interferem no presente
julgamento, eis que não são vinculantes; nem mesmo se emitida em face do contribuinte relativa
a imóvel diverso e exercício anterior.
Isso posto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário para reestabelecer a área de preservação permanente de 198,7ha.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital